Tribunal: TJES
Processo: 5004505-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004505-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004505-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada ajuizada em seu desfavor por GABRIEL FERREIRA DE SOUZA em trâmite perante a 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ ES deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que a requerida efetue o devido reparo na motocicleta Kawasaki, Z1000 R ABS, cor preta, placa RQM2A15/ES, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (evento 2656988), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão de origem, uma vez que do exame dos documentos apresentados pela Agravada não restaram demonstrados indícios de prova da verossimilhança de suas alegações, tampouco o risco de lesão grave.

Afirma que o veículo do terceiro que necessita da reparos é uma motocicleta Kawasaki, Z 1000 R ABS, de alta performance, importada, e existem poucas lojas no estado que comercializam tanto o produto como as peças para reposição.

Sustenta que não negou atendimento ao agravado, seja para o reparo do seu veículo ou do terceiro, contudo, em relação a este, a motocicleta é importada (Kawasaki, Z 1000 R ABS), cujas peças são de difícil acesso, daí a necessidade de um tempo maior de reparo e conclusão do serviço. Registra também que constitui fato público e notório que em razão da pandemia, especialmente porque o acidente ocorreu em 16/07/2021, todas as lojas de peças de veículos automotores estão sofrendo com a falta de estoque, de modo que afirma que não pode ser compelida a cumprir uma obrigação que independe de sua vontade.

Assim, requereu a concessão de medida liminar, determinando a suspensão dos efeitos da decisão atacada. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 2677268).

Contrarrazões apresentadas (id 2759863) ocasião em que a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão vergastada, salientando que já se passaram 10 meses desde a data do acidente, sendo certo que quando da contranotificação enviada pela Agravante ao Agravado foi enviado documento que demonstrava que as peças indispensáveis ao conserto seriam enviadas no dia 26.11.2021 e chegariam em 5 dias, o que evidencia a probabilidade do direito sustentando na ação de origem, ao questionar judicialmente o atraso na reparação da motocicleta do terceiro envolvido no acidente. Assim, defende que a decisão não merece ser reformada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR RELATORA - SESSÃO DE 20/09/2022.

Sessão: 20/09/2022.

Des. Subst. Lyrio Régis de Souza Lyrio:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada ajuizada em seu desfavor por GABRIEL FERREIRA DE SOUZA em trâmite perante a 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ ES deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que a requerida efetue o devido reparo na motocicleta Kawasaki, Z1000 R ABS, cor preta, placa RQM2A15/ES, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (evento 2656988), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão de origem, uma vez que do exame dos documentos apresentados pela Agravada não restaram demonstrados indícios de prova da verossimilhança de suas alegações, tampouco o risco de lesão grave.

Afirma outrossim que o veículo do terceiro que necessita da reparos é uma motocicleta Kawasaki, Z 1000 R ABS, de alta performance, importada, e existem poucas lojas no estado que comercializam tanto o produto como as peças para reposição.

Sustenta que não negou atendimento ao agravado, seja para o reparo do seu veículo ou do terceiro, contudo, em relação a este, a motocicleta é importada (Kawasaki, Z 1000 R ABS), cujas peças são de difícil acesso, daí a necessidade de um tempo maior de reparo e conclusão do serviço. Registra também que constitui fato público e notório que em razão da pandemia, especialmente porque o acidente ocorreu em 16/07/2021, todas as lojas de peças de veículos automotores estão sofrendo com a falta de estoque, de modo que afirma que não pode ser compelida a cumprir uma obrigação que independe de sua vontade.

Foi proferida decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 2677268).

Contrarrazões apresentadas (id 2759863) ocasião em que a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão vergastada, salientando que já se passaram 10 meses desde a data do acidente, sendo certo que quando da contranotificação enviada pela Agravante ao Agravado foi enviado documento que demonstrava que as peças indispensáveis ao conserto seriam enviadas no dia 26.11.2021 e chegariam em 5 dias, o que evidencia a probabilidade do direito sustentando na ação de origem, ao questionar judicialmente o atraso na reparação da motocicleta do terceiro envolvido no acidente. Assim, defende que a decisão não merece ser reformada.

Saliente-se inicialmente que
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, vale salientar que trata-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada pelo ora Agravado em face do Agravante, objetivando, em sede de tutela de urgência, a reparação do veículo (motocicleta) de propriedade de terceiro envolvido em acidente com o Autor/ segurado/ agravado. Consignou que o acidente ocorreu em 16.07.2021 e até a data do ajuizamento da ação, em fevereiro de 2022, o veículo ainda não havia sido reparado, salientando que já havia notificado o Requerido/ agravante e em sua resposta, este informou que as peças necessárias ao conserto seriam enviadas no dia 26.11.2021 e chegariam em 05 dias, o que não ocorreu.

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo, ao deferir a tutela de urgência pleiteada determinou que o reparou fosse efetivado no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na ocasião, o Magistrado primevo fundamentou o seguinte: “
(...) Inicialmente, destaco que o requerente comprovou a contratação do serviço prestado pela requerida (id 12112265), bem como a ocorrência do sinistro que provocou o acionamento da parte requerida para cumprir o respectivo contrato (id 12112273). Do mesmo modo, verifico constar nos autos a notificação extrajudicial enviada à demandada em 25 de novembro de 2021, na qual continha a reclamação acerca da demora na prestação do serviço (id 12112291), qual seja, o conserto do veículo de terceiro envolvido em acidente ocasionado pelo contratante da proteção veicular. Ainda, observo na contranotificação enviada pela requerida que esta informou que a peça que faltava para a concretização do conserto da motocicleta fora enviada pelo fornecedor no dia 26/11/2021, com prazo de entrega de cinco dias úteis. Assim, inegável que os reparos já deveriam ter sido realizados. Nesse sentido, registro que já se passaram oito meses do acidente e quase três meses da contranotificação enviada pela requerida, esta última que informou que as peças faltantes já lhe haviam sido enviadas. Ante o exposto, vislumbro presente a probabilidade do direito autoral, em razão da obrigação da requerida em prestar o serviço decorrente de contrato, bem como o perigo de dano, tendo em vista o evidente prejuízo causado pela demora na realização do serviço.(...)”.

E do exame dos autos, vê-se que efetivamente o representante da Agravante de fato esclareceu, em 25.11.2021, que as peças indispensáveis ao conserto seriam enviadas no dia seguinte e chegariam em 05 dias.

Partindo de tal elemento probatório, isto é, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, tal como reconhecido pelo Magistrado de origem.

Gize-se que muito embora seja de conhecimento de todos que diversos produtos importados, sobretudo aqueles originados da indústria automobilística como o dos autos, efetivamente estão escassos no mercado, escassez esta decorrente da paralisação de produção e de importação ocorrida na pandemia, o fato é que já se passaram 11 meses desde a data do acidente, o que evidencia o perigo de dano, uma vez que o terceiro envolvido no acidente com o Agravado aguarda o conserto de seu veículo há quase 01 ano.

Assim, não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à reforma da decisão, haja vista que os documentos apresentados pelo Agravante não são suficientes a infirmar a conclusão a que chegou o i. Magistrado primevo.

Delineadas tais considerações, observo que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência foram devidamente analisados pelo juízo primevo que concluiu acertadamente no sentido de que há elementos de prova suficientes para demonstrar, ao menos dentro da profundidade cognitiva exigida pelo momento processual, que o autor, ora agravado, envolveu-se em sinistro e não obteve a contraprestação que lhe era devida.

Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 500
4
505-81.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
SSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

AGRAVAD
O
:
G
ABRIEL FERREIRA DE SOUZA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO – REPARAÇÃO VEÍCULO DE TERCEIRO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – PRAZO DEMASIADAMENTE LONGO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. Muito embora seja de conhecimento de todos que diversos produtos importados, sobretudo aqueles originados da indústria automobilística como o dos autos, efetivamente estão escassos no mercado, escassez esta decorrente da paralisação de produção e de importação ocorrida na pandemia, o fato é que já se passaram 11 meses desde a data do acidente, o que evidencia o perigo de dano, uma vez que o terceiro envolvido no acidente com o Agravado aguarda o conserto de seu veículo há quase 01 ano.

3. não vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à reforma da decisão, haja vista que os documentos apresentados pelo Agravante não são suficientes a infirmar a conclusão a que chegou o i. Magistrado primevo.

4. Recurso desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.